Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712306-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZANDRA XAVIER DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Lizandra Xavier da Silva contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (autos no 0700867-57.2022.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 119256224, págs. 1-10). 2. Em suas razões, a agravante, em suma, relata que necessita fazer uso da medicação Ustequinumabe (Stelara) solução injetável, 90mg, com registro na ANVISA e padronizada pelo SUS, por tempo indeterminado, para tratar doença inflamatória do intestino (retocolite ulcerativa crônica idiopática - CID K 51.0). 3. Narra que a outro medicamento indicado para tratar a enfermidade (Vedolizumabe) é seletivo ao intestino e não apresenta eficácia no controle de comorbidades imunomediadas, conforme esclarecido no relatório médico que instrui a petição inicial. Logo, o uso do fármaco pleiteado seria indispensável ao seu tratamento, sob pena de causar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Alega que cumpriu os requisitos previstos na tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ que teve Repercussão Geral reconhecida (Tema 106), razão pela qual a tutela provisória de urgência deve ser deferida. Esclarece que não tem condições financeiras de suportar os custos do tratamento e o medicamento tem registro na ANVISA, devendo ser fornecido pelo agravado. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a fornecer o medicamento prescrito, devendo ser observada a posologia indicada (frasco-ampola de 90mg, aplicação subcutânea a cada 8 semanas), sob pena de multa. 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Foi determinada a manifestação do Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NatJus, antes da análise do pedido de tutela provisória de urgência, cuja Nota Técnica avaliou os relatórios médicos e demais elementos documentais que instruíram a petição inicial e posteriormente juntadas pela agravante. 9. A última Nota Técnica elaborada destacou os tratamentos usualmente utilizados, a depender da gravidade e da localização da enfermidade, inclusive consignando que as recomendações do grupo de estudos de doença intestinal inflamatória do Brasil (GEDIIB) não mencionam o uso do medicamento Ustequinumabe (ID no 118281853, pág. 9). 10. A mencionada Nota Técnica também pontuou a existência de alterativa terapêutica disponível no SUS (Vedolizumabe) que ainda não foi utilizada pela agravante. Diante de todos os elementos probatórios produzidos, manifestou-se mais uma vez como não favorável à demanda (ID no 122165455, pág. 3). 11. O art. 300 do CPC somente permite a concessão de tutela de urgência se comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. 12. A ausência de estudo médico-científico idôneo, completo e suficiente para comprovar a eficácia do medicamento pleiteado para tratar a enfermidade apresentada pela agravante, conforme destacado na Nota Técnica (ID no 118281853), inviabilizam o deferimento da antecipação de tutela recursal. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Diante da documentação anexada aos autos principais, mantenho a gratuidade de justiça concedida à agravante. 18. Ouça-se o Ministério Público. 19. Após, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO